Tribunal: STF
Processo: Rcl 69487
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de tempestivo agravo regimental interposto por Marimex Despachos Transportes e Serviços Ltda., com o objetivo de submeter ao crivo do colegiado do Supremo Tribunal Federal decisão monocrática mediante a qual neguei seguimento à reclamação com paradigma nos Temas nº 385 e 437 da repercussão geral, por entender que o reconhecimento da benesse constitucional pretendida demandaria o revolvimento do contexto probatório dos autos originais.



    A parte agravante assevera que não pratica mera atividade econômica, e sim serviço essencialmente público, estendendo-se para si a imunidade recíproca prevista no art. 150, inciso VI, alínea a, da CF/88, sendo necessário realizar o devido distinguishing com os Temas nº 437/RG e nº 385/RG.



    Infirma as razões da decisão agravada, aduzindo que o reconhecimento da benesse constitucional pretendida nesta reclamatória independe do revolvimento do contexto probatório dos autos originais, haja vista que a própria Constituição Federal, em seu art. 21, inciso XII, alínea f, define que a atividade realizada pela reclamante é de competência da União, diante do interesse coletivo.



    Marimex Despachos Transportes e Serviços Ltda. pede, assim, a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do agravo regimental, para julgar procedente a reclamação, cassando-se a decisão reclamada.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Com essas considerações, desde já, assento que assiste razão à parte agravante, devendo ser reconsiderada a decisão monocrática mediante a qual neguei seguimento à reclamação.



    No julgamento dos casos paradigmas - Temas nº 385 e 437 da repercussão geral -, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de não reconhecer o direito à imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, VI, “a”, da CF, às pessoas jurídicas de direito privado, cessionárias de imóvel público, exploradoras de atividade econômica, com fins lucrativos e em regime concorrencial.



    Por outro lado, é firme a jurisprudência da Corte no sentido da aplicação da aludida benesse constitucional à sociedade de economia mista, prestadora de serviço público de caráter essencial, nos casos em que verificada verdadeira instrumentalidade estatal, sem potencial de quebra do equilíbrio concorrencial. 



    Nesse sentido, colaciono a ementa do acórdão proferido no RE nº 253.472/SP, no qual o Tribunal concluiu não ser possível se cobrar da CODESP o IPTU relativo a imóvel da União que estava cedido precariamente à companhia para ser utilizado em suas atividades-fim:



    'TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA CONTROLADA POR ENTE FEDERADO. CONDIÇÕES PARA APLICABILIDADE DA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA. COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO (CODESP). INSTRUMENTALIDADE ESTATAL. ARTS. 21, XII, f, 22, X, e 150, VI, a DA CONSTITUIÇÃO. DECRETO FEDERAL 85.309/1980. 1. IMUNIDADE RECÍPROCA. CARACTERIZAÇÃO. Segundo teste proposto pelo ministro-relator, a aplicabilidade da imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, a da Constituição) deve passar por três estágios, sem prejuízo do atendimento de outras normas constitucionais e legais: 1.1. A imunidade tributária recíproca se aplica à propriedade, bens e serviços utilizados na satisfação dos objetivos institucionais imanentes do ente federado, cuja tributação poderia colocar em risco a respectiva autonomia política. Em conseqüência, é incorreto ler a cláusula de imunização de modo a reduzi-la a mero instrumento destinado a dar ao ente federado condições de contratar em circunstâncias mais vantajosas, independentemente do contexto. 1.2. Atividades de exploração econômica, destinadas primordialmente a aumentar o patrimônio do Estado ou de particulares, devem ser submetidas à tributação, por apresentarem-se como manifestações de riqueza e deixarem a salvo a autonomia política. 1.3. A desoneração não deve ter como efeito colateral relevante a quebra dos princípios da livre-concorrência e do exercício de atividade profissional ou econômica lícita. Em princípio, o sucesso ou a desventura empresarial devem pautar-se por virtudes e vícios próprios do mercado e da administração, sem que a intervenção do Estado seja favor preponderante. 2. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA. CONTROLE ACIONÁRIO MAJORITÁRIO DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE INTUITO LUCRATIVO. FALTA DE RISCO AO EQUILÍBRIO CONCORRENCIAL E À LIVRE-INICIATIVA. Segundo se depreende dos autos, a Codesp é instrumentalidade estatal, pois: 2.1. Em uma série de precedentes, esta Corte reconheceu que a exploração dos portos marítimos, fluviais e lacustres caracteriza-se como serviço público. 2.2. O controle acionário da Codesp pertence em sua quase totalidade à União (99,97%). Falta da indicação de que a atividade da pessoa jurídica satisfaça primordialmente interesse de acúmulo patrimonial público ou privado. 2.3. Não há indicação de risco de quebra do equilíbrio concorrencial ou de livre-iniciativa, eis que ausente comprovação de que a Codesp concorra com outras entidades no campo de sua atuação. 3. Ressalva do ministro-relator, no sentido de que ‘cabe à autoridade fiscal indicar com precisão se a destinação concreta dada ao imóvel atende ao interesse público primário ou à geração de receita de interesse particular ou privado’. Recurso conhecido parcialmente e ao qual se dá parcial provimento' (RE nº 253.472/SP, Tribunal Pleno, redator do acordão Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 1º/2/11).



    No presente caso, o recurso extraordinário interposto pela ora reclamante teve seu seguimento negado, com base na aplicação do Tema nº 385. A Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao agravo interno interposto contra a decisão de inadmissibilidade, ressaltando que a relação entre a ora reclamante e a CODESP seria distinta da relação entre essa e a União.



    Considerando que nos autos originais consta a existência de contrato de arrendamento firmado com a CODESP, bem como que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem realizado distinção nos casos dos imóveis pertencentes a complexos portuários cedidos a particulares, tendo como fator de discriminação a natureza da atividade econômica exercida e a prestação de serviço público stricto sensu, entendo ser o caso de autorizar a subida do recurso extraordinário, para melhor análise. 



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para determinar a remessa do recurso extraordinário, interposto no Processo nº 0199555-23.2008.8.26.0000/TJSP, ao Supremo Tribunal Federal.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente